Tribunal: TJDFT
Processo: 0716473-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em benefício do ora recorrente.

2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.

3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos.

4. No caso em deslinde, os extratos bancários do recorrente evidenciam a obtenção de rendimento, no mês de janeiro de 2023, no montante de R$ 7.280,00 (sete mil duzentos e oitenta), no mês de fevereiro de 2023, no valor de R$ 9.636,50 (nove mil seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), bem como no mês de março de 2023, na quantia de R$ 7.880,00 (sete mil oitocentos e oitenta reais). 4.1. Além disso o recorrente não comprovou a existência de despesas extraordinárias aptas a afetar sua condição econômica. 4.2. Por essa razão não é possível afirmar com segurança que o pagamento das despesas do processo pode causar prejuízo a sua subsistência.

5. Recurso conhecido e desprovido.